Tribunal: TJSP
Processo: 2141827-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORPV – Pretensão de destacamento de verba relativa a honorários advocatícios contratuais, viabilizando, quanto a estes, expedição de ORPV – Inadmissibilidade – Ausência de permissão quanto a tal pretensão no art. 22, § 4o, do EOAB, que apenas permite o pagamento direto de verba honorária contratual por dedução do precatório – Vedação constitucional ao fracionamento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORPV – Pretensão de destacamento de verba relativa a honorários advocatícios contratuais, viabilizando, quanto a estes, expedição de ORPV – Inadmissibilidade – Ausência de permissão quanto a tal pretensão no art. 22, § 4o, do EOAB, que apenas permite o pagamento direto de verba honorária contratual por dedução do precatório – Vedação constitucional ao fracionamento de precatório para viabilizar expedição de ORPV. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000519173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141827-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AUTARQUIA
HOSPITALAR MUNICIPAL, é agravado VINICIUS DE OLIVEIRA MACIEL
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.707
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2141827-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Autarquia Hospitalar Municipal.
AGRAVADA: Vinicius de Oliveira Maciel Sociedade Individual de Advocacia.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ORPV
Pretensão de
destacamento de verba relativa a honorários advocatícios
contratuais, viabilizando, quanto a estes, expedição de ORPV
Inadmissibilidade Ausência de permissão quanto a tal pretensão
no art. 22, § 4o, do EOAB, que apenas permite o pagamento direto
de verba honorária contratual por dedução do precatório

Vedação constitucional ao fracionamento de precatório para
viabilizar expedição de ORPV. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Autarquia
Hospitalar Municipal contra decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo (fls. 85 do processo digital de
primeiro grau), em ação judicial ajuizada por Vinicius de Oliveira Maciel
Sociedade Individual de Advocacia, em fase de cumprimento de
sentença. O recurso é tirado de decisão que determinou/ expedição de
ofício requisitório de pequeno valor correspondente à verba honorária
contratual, destacada do valor principal.
A agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese: (a) há violação à proibição constitucional de fracionamento do
valor do precatório para se viabilizar expedição de ORPV; (b) é inviável o
pagamento de verba honorária contratual como se fossem honorários
sucumbenciais.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as
informações e houve resposta da agravada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada comporta reparo.
A decisão recorrida entendeu viável o destacamento de verba de
precatório, relativa a honorários advocatícios contratuais, para possibilitar
expedição de ofício requisitório de pequeno valor (ORPV) com relação a esta
parcela.
Ocorre que esta decisão esbarra na proibição constitucional de
fracionamento de precatório, para possibilitar expedição de ORPV.
Com efeito, a presente hipótese não se confunde com aquela
outra, já reconhecida, relativa ao destacamento da verba de honorários
sucumbenciais, direito autônomo do advogado.
Os honorários advocatícios contratuais encontram previsão
específica no Estatuto da Advocacia.
Porém, o art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 (se o advogado fizer juntar
aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento
ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da
quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou) não
permite este pretenso parcelamento, em contradição com a Constituição
Federal, mas tão somente o pagamento direito, por dedução do precatório
já expedido.
Esta questão foi bem examinada em precedente desta Câmara (AI
2119863-23.2017.8.26.0000, rel. Des. Rubens Rihl, j. 17.8.2017) que pede-se vênia
para transcrição, a respeito do art. 22 do EOAB:
“(...) o que não se confunde, de maneira alguma, com o
entendimento do STJ, firmado em sede de recurso repetitivo, que reconheceu a
possibilidade de o valor da execução ser fracionado, a ponto de permitir o
pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais por meio de RPV e o
crédito principal por meio de precatório judicial.'
'Isto posto, absolutamente correta a decisão do magistrado a quo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
reconhecer que a renúncia não será afetada pelo acolhimento da providência
do art. 22, § 4o do EOAB. Pois, em se tratabndo de reserva de valor para
pagamento direto, quando do depósito dos valores a título de RPV, não há que
se falar em cisão da execução, para que sejam emitidos, quanto aos honorários
contratuais, RPV autônomo.'
'A previsão do EOAB não admite que a cisão seja feita com relação
aos honorários contratuais. E, além disso, a medida pretendia pelo advogado
acabaria por burlar a regra de pagamento por RPV e precatórios. Uma vez que,
o valor devido à Autora pelo Estado, mas pago por meio de RPVs distintos,
alcançaria montante superior ao permitido para essa modalidade de
pagamento. Não podendo ser admitida tal conclusão”.
Deste modo, não há como prevalecer a decisão recorrida que
deve, portanto, ser reformada.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator